Tribunal: TJSP
Processo: 2291468-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação em face da decisão que determinou a juntada de nova procuração, com fins específicos e firma reconhecida, sob pena de extinção.
Descabimento.
Pertinência da requisição. Sobreveio a informação de que estão sendo ajuizadas ações repetidas, com fundamento na mesma causa de pedir e partes idênticas. Procuração que foi outorgada dois anos antes do ajuizamento

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação em face da decisão que determinou a juntada de nova procuração, com fins específicos e firma reconhecida, sob pena de extinção.
Descabimento.
Pertinência da requisição. Sobreveio a informação de que estão sendo ajuizadas ações repetidas, com fundamento na mesma causa de pedir e partes idênticas. Procuração que foi outorgada dois anos antes do ajuizamento desta ação.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034462
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2291468-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é agravante ÁLVARO
AUGUSTO PEREIRA, é agravado PARQUE ILHA DO SOL INCORPORAÇÕES
SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente) E FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2291468-32.2020.8.26.0000 -Voto no 38850 - NAM
2
VOTO No: 38850
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2291468-32.2020.8.26.0000
COMARCA: Itu
AGTE: Álvaro Augusto Pereira
AGDO: Parque Ilha do Sol Incorporações Spe Ltda
NAM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação em face da
decisão que determinou a juntada de nova procuração, com
fins específicos e firma reconhecida, sob pena de extinção.
Descabimento.
Pertinência da requisição. Sobreveio a informação de que
estão sendo ajuizadas ações repetidas, com fundamento na
mesma causa de pedir e partes idênticas. Procuração que foi
outorgada dois anos antes do ajuizamento desta ação.
Recurso improvido.
Irresignação em face da decisão de f. 8/10 que determinou a
juntada de nova procuração, com fins específicos e firma reconhecida, sob pena de
extinção.
O agravante sustenta a desnecessidade de juntar aos autos
procuração com firma reconhecida em cartório.
É o relatório.
Improcedem as razões recursais.
O magistrado caminhou bem em requisitar a juntada da
procuração com firma reconhecida, dada as especificidades do caso concreto,
notadamente porque sobreveio a informação de que estão sendo ajuizadas ações
repetidas, com fundamento na mesma causa de pedir e partes idênticas. Além disso, a
procuração colacionada à f. 13 foi outorgada dois anos antes do ajuizamento da
presente ação.
De rigor a juntada de nova procuração, para fins específicos,
com reconhecimento de firma.
Decisão integralmente mantida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JAMES SIANO
Relator